Tribunal: TJDFT
Processo: 0739989-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL DE PRECATÓRIO. SUPERPREFERÊNCIA. PERCEPÇÃO COM LASTRO NO MONTANTE ATRIBUÍDO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PARAMETRIZAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPRESSÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL (LODF, ARTS. 71, §1o, V, E 100, VI E XVI). LEI INOVADORA ORIGINÁRIA DE IMPULSO PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. DESCONFORMIDADE. AFIRMAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO CONSELHO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO DE DESCONFORMIDADE LEGAL DE NORMA SIMILAR. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE. DESNECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. COMPLEMENTAÇÃO COM LASTRO NA NOVA PARAMETRIZAÇÃO. INVIABILIDADE. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR – RPV. DECISÃO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. ELISÃO PELA VIA MANDAMENTAL. LEGITIMIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Conquanto prolatado por Juiz de Direito Substituto em exercício na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o provimento que determina o processamento do precatório e requisições de pequeno valor, e indefere, no ambiente do requisitório, pedido deduzido pelo credor, em não se qualificando como ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267/STF), legitima que seja impugnado pela via mandamental, à medida que os atos engendrados à frente daquele órgão judiciário que disponham sobre processamento e pagamento de precatórios não se revestem de caráter jurisdicional, ostentando natureza meramente administrativa (Súmula 311/STJ e Súmula 733/STF).
2. Versando as requisições de pequeno valor sobre matéria relacionada a orçamento público, a iniciativa parlamentar para fixar a expressão monetária da obrigação de pequeno valor é privativa do Governador do Distrito Federal, de conformidade com os artigos 71, §1o, inciso V, e 100, incisos I, VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, donde deflui que a normatização legal deflagrada por iniciativa parlamentar que veicula modulação da expressão monetária definidora daqueles meios de adimplemento padece de vício de iniciativa, sobressaindo patente sua inconstitucionalidade formal.
3. Sobejando inexorável que a Lei Distrital no 6.618/20 não observara o devido processo legislativo legal, padecendo, pois, de vício de iniciativa, e aferido que oportunamente fora afirmada a desconformidade de instrumento legal similar por também ter sido originário de iniciativa parlamentar - Lei Distrital no 5.475/2015 -, ressoando desnecessária qualquer argumentação destinada a evidenciar o fato, desponta prescindível a submissão da questão ao egrégio Conselho Especial, através da formulação de arguição de incidente de inconstitucionalidade, para que se pronuncie a respeito, tendo em vista que já declarada a inconstitucionalidade de norma similar (CPC, art. 949, parágrafo único).
4. Patenteado que a Lei Distrital no 6.618/2020 não observara a reserva de iniciativa legislativa albergada nos artigos 71, §1o, inciso V, e 100, incisos I, VI, XVI, ambos da LODF, pois derivada de iniciativa parlamentar, conquanto disponha sobre matéria orçamentária, descerrando que restara violado o devido processo legislativo referente à sua germinação, a alteração da expressão monetária da obrigação de pequeno valor nela veiculada carece de respaldo normativo, pois lei inconstitucional não se reveste dessa conformação, carecendo de eficácia, tornando inviável a complementação de adiantamento preferencial cujo pagamento fora efetivado com lastro no montante atribuído a requisição de pequeno valor, com supedâneo na novel parametrização alinhada pela lei inconstitucional.
5. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. Unânime.